Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713384-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL BELARMINO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS BELARMINO LAGO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANUEL BELARMINO DA COSTA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0011984-60.2010.8.07.0001, movido por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216. A distribuição do agravo considerou a prevenção desta Turma, decorrente da distribuição de recursos anteriores, quais sejam: APC 2010 01 1 022979-2 (Relator Des. Sérgio Rocha), AI 0721834-22.2018.8.07.0000 (Relatora Desa. Carmelita Brasil), AI 0716501-55.2019.8.07.0000 (Relatora Desa. Carmelita Brasil) e AI 0708669-97.2021.8.07.0000 (Relatora Desa. Sandra Reves) (ID25429748). No entanto, sou impedido, nos termos do art. 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, integrou, como vogal, o quórum de julgamento da APC 2010 01 1 022979-2 (ID31455232). Encaminhem-se, pois, os autos para a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotação do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator